Tribunal: CARF
Processo: 10875.001523/2003-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.001523/2003-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.857 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
FELICIO VIGORITO & FILHOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
ÔNUS DA PROVA.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos
elementos que justifiquem o aproveitamento do saldo negativo de tributo retido
e não utilizados em períodos anteriores, sendo do contribuinte o ônus
probatório de justificar a origem do crédito reclamado à compensação.
A ausência de comprovação dos créditos indicados em DCOMP, que decorram
de alegado saldo negativo de IRPJ e CSLL, importam em denegação do pedido
compensatório, por ser do interessado o ônus de apontar e comprovar
adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de débitos por força da
extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos objeto de compensação com débitos
fiscais, é ônus do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos
fatos que autorizam a concessão do direito reivindicado, tomando ele mesmo a
iniciativa de promover a Declaração de Compensação, apresentar documentos
comprobatórios - sem prejuízo de posterior complementação - e indicar os
débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos
que ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu
lançamento, ao contribuinte incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos
elementos comprobatórios do crédito reclamado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.001523/2003-99
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.001523/2003-99

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Sergio Magalhaes Lima,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 05-24.106, da 4a
Turma da DRJ/CPS, de 17 de novembro de 2008, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito de saldo negativo de
IRPJ, relativo ao 3o trimestre de 2001, com débito de IRPJ de março de 2003, não homologada
em despacho decisório indeferido pela administração tributária.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP (e.fls. 104/107), consta
informação de que, consultando a DIPJ 2002 (retificadora entregue em 09/04/2003),
especificamente a ficha de cálculo do imposto de renda sobre o lucro real do 3o trimestre de
2001 (f1.87), verificou-se que, ao contrário do que foi informado, não houve apuração de saldo
credor de IRPJ no período. Entretanto, em pesquisa realizada aos Sistemas da RFB (fls. 43 a
81), constata-se que a empresa (matriz e filiais) sofreu retenções de imposto de renda na fonte
no valor de RS 22.406,63, que poderia ter sido utilizado na linha 13 da ficha 12A (Cálculo do
Imposto de Renda sobre o lucro real, fl. 87) para compor eventual saldo negativo de IRPJ.
Assim, o direito creditório foi reconhecido na parte acima demonstrada.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e.fls. 113/126) à qual
foi negado provimento pela instância de piso, conforme decisão assim ementada (e.fls. 144/150):
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
A falta de apresentação de documentação hábil e idônea, com vistas a comprovar
o alegado erro de preenchimento da declaração de compensação, acarreta a
manutenção do despacho decisório, proferido pela autoridade fiscal
jurisdicionante do domicilio da interessada, exigindo-se o pagamento dos valores
indevidamente compensados.
Rest/Ress. Indeferido - Comp. não declarada
O contribuinte interpõe Recurso Voluntário ao CARF, onde requesta a
procedência do direito à compensação reclamada, sob o color de que DCOMP foi protocolada
por equívoco, apontado créditos de base negativa do 3o trimestre de 2001, porém, o período
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.001523/2003-99

correto seria o 1o trimestre da daquele ano, devendo a administração tributária reconhecer os
créditos porquanto existirem documentos relacionados ao período indicado.|
O equívoco é reconhecido pela parte, em toda a peça recursal, notadamente onde
se lê:
“Esclareça-se que, de fato, os aludidos valores sobre os quais hipoteticamente
se apresentou a Declaração de Compensação aqui tratada não são devidos
(doc. 81). Os mencionados valores, como se comprova com os documentos
anexados, são prejuízos de exercícios anteriores (doc. 34 e 144 a 151) que, de
acordo com as normas fiscais vigentes, foram compensados, reduzindo a própria
base de cálculo do IRPJ e da CSLL do primeiro Trimestre de 2003.
Conclui-se que tais débitos nunca foram apurados e, consequentemente, tampouco
existiram.
A conclusão decorrente da análise detalhada da situação aqui tratada é de que a
RFB jamais poderia efetivamente homologar a Declaração de Compensação
origem do presente processo administrativo, pois, jamais houve o crédito
passível de compensação, assim como, jamais houve o débito que se
pretendeu compensar.
Na presente situação o fato que se depara é o de total inexistência do débito e total
inexistência do crédito, sendo a declaração de compensação apresentada por
absoluto equivoco do Contribuinte, não correspondendo a débito algum declarado
em DCTF e tampouco a qualquer débito apurado e declarado na DIPJ
correspondentes ao aludido período de apuração declarado e aqui em apreço”.
(grifou-se)
Não obstante tal constatação, a parte se vale dos arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 para questionar alegada omissão do julgamento da DRJ e do despacho da DRF em
deixar de determinar diligência para suprir o equívoco do contribuinte e, com isso, autorizar a
utilização do crédito.
Ao final, aduz que, por todos os ângulos que se analise a questão verifica-se, de
forma cristalina, que o ocorrido, de fato, foi um erro material de apresentação de uma
declaração de compensação que nunca deveria ter sido elaborada e tampouco apresentada,
pois, os valores nela constantes são referentes a compensação de prejuízos fiscais que se
instrumentalizaram na própria DIPJ do período em questão e também controlada no livro
LALUR, PARTE "A" E "B", exclusivamente para fins de se poder demonstrar e controlar
adequadamente os procedimentos legais de utilização dos aludidos prejuízos. É notório que o
tributo exigido nos presentes autos não tem fato gerador, não consta na DIPJ do período a que
se refere e tampouco fora declarado em DCTF, mesmo porque nunca fora efetivamente devido.
O recurso foi distribuído à Egrégia 3a Seção do CARF, que declinou da
competência, porquanto tratar-se de matéria afeta à esta 1a Seção de Julgamento.
É o relatório.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.001523/2003-99

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
A matéria fática relacionada à Declaração de Compensação em epígrafe foi bem
apreciada pela administração tributária, que a analisou com base nos dados produzidos pelo
próprio interessado.
Note-se que a parte admite ostensivamente que seu pedido de compensação de
créditos apresentado à autoridade fazendária é improcedente, reconhecendo ter sido protocolado
por engano, sem qualquer providência retificadora ou complementar.
Pretende a recorrente convalidar o erro por ela mesma perpetrado ao requestar a
compensação de créditos que, comprovadamente, inexistem em relação ao período que é o objeto
da DCOMP, de forma a assegurar o reconhecimento de um direito creditório que não fora
ofertado à apreciação da administração pública, nem está materializado adequadamente nos
autos.
O julgamento de piso registrou que a principal alegação da contribuinte é que o
valor de R$110.104,87 se referiria a compensação de prejuízos fiscais, efetivada no 1°
trimestre/2003, fato que teria constado do LALUR. Entretanto, com a declaração de
compensação, não foi juntada nenhuma cópia desse LALUR, muito menos a cópia da declaração
do ano-calendário 2003, DIPJ 2004, impossibilitando que a autoridade administrativa sequer
vislumbrasse possível erro no preenchimento da declaração de compensação. Além do mais,
essa declaração de compensação jamais deve ser utilizada para informar à autoridade fiscal a
realização de compensação de prejuízos fiscais ou de base de cálculo negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, providência que deve ser efetivada através da DIPJ de cada ano-
calendário ou período de apuração.
A ausência de comprovação dos créditos reclamados em DCOMP, que decorram
de alegado saldo negativo de IRPJ e CSLL, importam em denegação do pedido compensatório,
por ser do interessado o ônus de apontar adequadamente os fatos que autorizam o abatimento de
débitos por força da extinção do crédito tributário.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte
para comprovar a existência de créditos reclamados à compensação com débitos fiscais, é ônus
do próprio interessado demonstrar e provar a materialidade dos fatos que autorizam a concessão
do direito reivindicado, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a Declaração de
Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, os fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao contribuinte
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprobatórios do crédito
reclamado, podendo valer-se, inclusive, da escrituração mantida com observância das
disposições legais, pois ela “faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.001523/2003-99

comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
No caso dos autos, a recorrente reconhece expressamente o equívoco praticado,
demonstrando-se a improcedência do pleito compensatório que requesta.
A extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea comprovação de
elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP ou que venham a
ser admitidos em momento posterior, inclusive, durante o trâmite do processo administrativo
tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e indicar escrita
fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o reconhecimento da
compensação.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:

PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio
de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas
de erro material podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação
de despacho decisório, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de
agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária da
Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO
DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito
pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior,
incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos, fundados na
escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o eventual
erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os
elementos de prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e,
mesmo assim, o contribuinte não os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389,
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO.
PROVA.
OPÇÃO
FORMALIZADA
DE
MODO
REGULAR.
INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em compensação
dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário que se
comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de
erro e vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652,
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ:
14/07/2020)
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.001523/2003-99

Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, voto para que seja negado provimento ao recurso voluntário,
devendo-se manter o despacho decisório que denegou a Declaração de Compensação em
referência, mantendo-se a cobrança reflexa dos tributos indevidamente compensados.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital